Tribunal: TJMT
Processo: 0005708-82.2020.8.11.0055
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-12-14
Data de publicação: 2022-12-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0005708-82.2020.8.11.0055
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Seguro]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[EDINALDO OLIVEIRA DOS SANTOS - CPF: 867.542.461-20 (EMBARGADO), OSVALDO OLIVEIRA DOS SANTOS - CPF: 206.188.831-34 (EMBARGADO), EDVAGNO JOSE DA SILVA - CPF: 325.911.871-34 (EMBARGADO), JOSIVALDO RIBEIRO DA COSTA - CPF: 773.147.271-04 (ADVOGADO), JONAS DA SILVA - CPF: 488.793.391-68 (ADVOGADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0001-60 (EMBARGANTE), MURILLO ESPINOLA DE OLIVEIRA LIMA - CPF: 365.797.189-00 (ADVOGADO), OZANA BAPTISTA GUSMAO - CPF: 327.525.981-49 (ADVOGADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0001-60 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – ACIDENTE DE TRÂNSITO – CONTRATO DE SEGURO - PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVA ACOLHIDA -
EXTINÇÃO PARCIAL DO PROCESSO E NORMAL PROSSEGUIMENTO DA AÇÃO - DECISÃO DE NATUREZA INTERLOCUTÓRIA - RECURSO CABÍVEL - AGRAVO DE INSTRUMENTO – INTERPOSIÇÃO DE APELAÇÃO CÍVEL – DESCABIMENTO
– PRECEDENTES - OMISSÃO SUPRIDA – EMBARGOS PROVIDOS.

I - A decisão em questão tem natureza interlocutória, uma vez que extinguiu parcialmente a ação, determinando o normal prosseguimento do feito, não se tratando, portanto, de sentença terminativa recorrível por apelação.

II - Logo, a decisão vergastada deveria ter sido combatida por meio de agravo de instrumento, conforme dispõe o parágrafo único, do art. 1.015, do CPC.

III - A manipulação de meio de defesa diverso configura erro grosseiro, sendo inaplicável o princípio da fungibilidade.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO interposto por
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
, contra o Acórdão que, por unanimidade, deu provimento ao recurso de Apelação interposto por
EDINALDO OLIVEIRA DOS SANTOS
,
OSVALDO OLIVEIRA DOS SANTOS
e
EDVAGNO JOSÉ DA SILVA,
no sentido de reconhecer a legitimidade ativa do requerente Osvaldo Oliveira dos Santos, e assim, determinou o retorno dos autos à origem para o devido processamento
.

Na ocasião, a embargante fala em omissão, uma vez que a decisão deixou de observar a preliminar atinente ao descabimento da via recursal eleita, suscitada nas contrarrazões ao recurso de Apelação.

Diz que, como houve extinção parcial do processo, em razão do acolhimento de preliminar de ilegitimidade ativa dos embargados para postular direito indenizatório em nome de terceiro, não implicando em extinção total do procedimento, a decisão atacada desafiava Agravo de Instrumento e não recurso de Apelação como interposto pelo embargado.

Posto isso, pugna pelo provimento dos presentes embargos para que seja sanado o vício apontado.

Contrarrazões aos Embargos Declaratórios apresentada no id. de n. 152152684.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O recurso de embargos de declaração é a ferramenta processual ofertada às partes para impugnar decisão judicial contraditória, obscura ou omissa (artigo 1.022 do CPC), no sentido de aclará-la, integrá-la a realidade dos autos, evitando que pontos nucleares ao deslinde da lide restem negligenciados.

Na hipótese, razão assiste a embargante, posto que, a decisão nada disse acerca da inadequação da via eleita.

Assim, passo a analisar a questão:

No caso, o Juízo a quo acolheu a preliminar de ilegitimidade ativa, e assim, julgou parcialmente extinta a ação, sem resolução de mérito, nos termos do artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil e, consignou o prosseguimento do processo face o pedido de indenização pelo seguro de veículo de propriedade do requerente Edvagno José da Silva e do pedido de indenização pelos danos morais.

Irresignados, os requerentes Edinaldo Oliveira dos Santos
, Osvaldo Oliveira dos Santos

e Edvagno José da Silva
interpuseram recurso de Apelação, o qual foi provido à unanimidade por esta Colenda Câmara, nos termos relatados alhures.

Nesta ocasião, como já dito, a embargante requer que seja sanado o vício apontado a fim de que seja analisada a preliminar de inadequação da via eleita.

Pois bem.

Denota-se do dispositivo sentencial acima transcrito que o feito foi apenas parcialmente extinto, de maneira que a decisão vergastada configura decisão interlocutória, a teor do que dispõe o art. 203 do CPC, senão vejamos:

Art. 203. Os pronunciamentos do juiz consistirão em sentenças, decisões interlocutórias e despachos.

§1o Ressalvadas as disposições expressas dos procedimentos especiais,
sentença é o pronunciamento por meio do qual o juiz, com fundamento nos arts. 485 e 487, põe fim à fase cognitiva do procedimento comum, bem como extingue a execução
.

§2o
Decisão interlocutória é todo pronunciamento judicial de natureza decisória que não se enquadre no § 1o
.

Com efeito, a decisão em questão deixaria de ter natureza interlocutória apenas se tivesse extinguido o processo em sua integralidade, e não apenas parcialmente, tal como ocorreu na hipótese, não se tratando, portanto, de sentença terminativa recorrível por apelação.

Logo, a decisão vergastada deveria ter sido combatida por meio de agravo de instrumento, conforme dispõe o inciso II, do art. 1.015, do CPC,
verbis
:

Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre:

[...];

II -
mérito do processo
;

Ou seja, a lei é expressa quanto ao procedimento adequado a ser utilizado pela parte vencida pela decisão de improcedência parcial, isto é, sem extinguir o próprio processo.

Assim, na hipótese, deveriam os apelantes terem se insurgido contra o
decisum
pela via adequada (agravo de instrumento), que não pelo recurso de apelação, com o que, o não conhecimento do apelo era medida que se impunha, pois, a manipulação de meio de defesa diverso configura erro grosseiro, não se cogitando a aplicação do princípio da fungibilidade.

Apenas para registro, segue precedente:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – EXTINÇÃO DO FEITO QUANTO AOS DANOS MORAIS E PROSSEGUIMENTO QUANTO AOS DEMAIS PEDIDOS – RECURSO CABÍVEL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – PRELIMINAR DE INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA – ACOLHIMENTO - RECURSO NÃO CONHECIDO – ALEGAÇÃO DE VÍCIOS DECORRENTES DO ACÓRDÃO - INEXISTÊNCIA - MATÉRIA DEVIDAMENTE TRATADA - TENTATIVA DE REDISCUSSÃO – IMPOSSIBILIDADE – EMBARGOS REJEITADOS. Mostra-se plausível a tese preliminar de que é cabível o recurso de agravo de instrumento, pois, no caso, houve a declaração de ilegitimidade passiva “ad causam” do Requerido/Agravante quanto a um dos pedidos (dano moral),
prosseguindo-se o feito, o que descaracteriza o entendimento de decisão extintiva do processo; mas sim de decisão interlocutória
”. [...].
(TJMT - N.U 1026485-21.2017.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 13/07/2021, Publicado no DJE 20/07/2021).

AGRAVO REGIMENTAL. EMBARGOS DO DEVEDOR. OPOSIÇÃO. POSTERIOR. VIGÊNCIA. LEI N. 11.232/2005. "TEMPUS REGIT ACTUM". SENTENÇA EXTINTIVA. SEM JULGAMENTO DO MÉRITO. APLICAÇÃO DA LEI 11.232/05. RECURSO CABÍVEL. APELAÇÃO E NÃO AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO INTERPOSTO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ERRO GROSSEIRO. PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE. INAPLICABILIDADE. APLICAÇÃO SÚMULA 83/STJ. 1.
O erro grosseiro resta configurado quando o recurso interposto contraria dispositivo expresso de lei, sendo, por esta razão afastada a aplicação do Princípio da Fungibilidade recursal
. [...]. 4. Agravo regimental desprovido.
(AgRg no AgRg no AgRg no Ag 1148137/PB, Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA TURMA, julgado em 03/08/2010, DJe 16/08/2010).

Desse modo, por não ser o recurso de apelação o procedimento adequado para os apelantes oferecerem resistência à decisão combatida, não deveriam ser eles conhecidos.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso de Embargos de Declaração para, suprida a omissão apontada, não conhecer do apelo interposto pelos ora embargados, por nítida inadequação da via eleita.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/12/2022